Tribunal: TJDFT
Processo: 0700240-10.2021.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700240-10.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULA TEODORO BENEVIDES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Comprove a parte agravante, no prazo de 2 dias, a sua hipossuficiência econômica, considerando o baixo valor do preparo, relativo ao Agravo de Instrumento, no âmbito da justiça do Distrito Federal, ou recolha o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 18 de fevereiro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora